Tribunal: TJES
Processo: 5000172-96.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000172-96.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: SIMONE PEREIRA DE SOUZA SILVA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Aprensento divergência quanto ao voto proferido.

Não vejo qualquer nulidade no contrato temporário realizado, eis que o mesmo não for a feito como uma burla a regra do concurso público.

A recorrida for a contratada como chefe de setor, cargo de gestão política, tanto que o mesmo se encerrou, justamente, no término da gestão municipal passada.

Dessa forma, não consigo vislumbrar qualquer ilicitude no ajuste realizado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000172-96.2021.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO: SIMONE PEREIRA DE SOUZA SILVA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI DA COSTA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
Tema 608 ARE n
º 709.212/DF.
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – Incontroverso nos autos, que os períodos das contratações temporárias discutidas nos autos são relativas aos anos de 2018 à 2020, sendo a demanda ajuizada no ano de 2021, não havendo qualquer parcela alcançada pela prescrição; 2 –
Quanto
à aplicação do Tema 608 (ARE nº 709.212/DF) aos contratos temporários de servidor público, o mesmo entendimento foi adotado pelos Ministros do STF nas seguintes decisões monocráticas: RE 1.168.412/MG, Relator: Min. Edson Fachin (DJe: 04/12/2018); RE 981.562/MG, Relator Min. Luiz Fux (DJe 14.11.2016); RE 1.102.752/ES, Relator Min. Celso de Mello (DJe 21.02.2018) e RE 1.095.342/PB, Relator Min. Alexandre de Moraes (DJe 01.03.2018); 3 – A procedência do pedido é algo que se impõe, pelo que, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
pela declaração de nulidade dos contratos firmados e pagamento de FGTS com base na remuneração auferida e para os vínculos comprovados nos autos, mantendo incólume a sentença de primeiro grau; 4 -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.